Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, prolatada decisão no ambiente de antecipação de tutela, o agravante retornara aos autos noticiando a perda do objeto recursal, pois alterara a pretensão originariamente formulada na ação subjacente, desistindo, outrossim do agravo de instrumento que aviara1. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Sem custas. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 49227634 - Pág. 1 (fl. 201)